Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-27.2018.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONSTATADO. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA. LAPSO TEMPORAL. SUPRESSIO. INAPLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PREVALÊNCIA DA NORMA LEGAL.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Constatada a existência de erro material no acórdão, é devida a sua correção através do acolhimento dos embargos de declaração, ainda que sem fins modificativos.
3. Inalcançável a pretensão de aplicação da supressio, tendo como referência o condomínio, no sentido de tentar imputá-lo à perda de uma faculdade jurídica, em virtude do decurso do tempo, a fim de calcar uma legítima expectativa de renúncia, que decerto não se aplica às obrigações de natureza eminentemente legal.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.